Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VENDA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS SEM REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 273, §1o-B, INCISOS I e V, DO CÓDIGO PENAL, COM A SUBSTITUIÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO PELA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PACIENTE SOLTO E COM ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CONCEDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA, POR INTERMÉDIO DOS ADVOGADOS. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO A PARTIR DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PRAZO DE 5 DIAS. PRAZO DECORRIDO IN ALBIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO APLICADO EM PRECEDENTE DO STF: RE 979.962/RS. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1003. REPRISTINAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. ILEGALIDADE VERIFICADA. CONCEDIDO O HABEAS CORPUS NESSA PARTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO: PENA DE 1 A 3 ANOS DE RECLUSÃO, E MULTA. PENA REDIMENSIONADA, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. HABEAS CORPUS ADMITIDO E PARCIALMENTE CONCEDIDO.
1. Nos termos do artigo 639 do Código de Processo Penal, a Carta Testemunhável é o meio cabível para impugnação de decisão que denegar o recurso ou que, embora admitindo o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o Juízo “ad quem”. Atento ao princípio da economia processual e diante das alegações não apenas de nulidade no procedimento adotado pelo juízo “a quo” quanto à intimação da sentença do réu solto, como também de nulidade na dosimetria da pena, que configuram, em tese, ameaça à liberdade de locomoção, viabiliza-se o exame dos pleitos em sede de “habeas corpus”.
2. Tratando-se de réu solto e a quem foi concedido o direito de apelar em liberdade, com advogados constituídos, a intimação da sentença condenatória se dá pela intimação dos causídicos via Diário de Justiça Eletrônica (DJE), iniciando-se desta intimação o prazo (de cinco dias) para interposição de apelação.
3. Não se pode confundir o prazo de interposição da apelação (de 5 dias – artigo 593 do Código de Processo Penal) com o prazo para apresentação das razões recursais (8 dias – artigo 600 do Código de Processo Penal), fluindo o primeiro da intimação da sentença condenatória, ao passo que o segundo depende da apresentação de tal termo recursal, com o recebimento do apelo e abertura do prazo para a apresentação das razões. Logo, sem o termo de apelação não há falar em nova intimação dos advogados, pois inviabilizada a apresentação das razões.
4. Em sede de Repercussão Geral (Tema 1003), no julgamento do RE 979.962/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a tese de que “É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)”.
5. As matérias decididas pela Suprema Corte em sede de repercussão geral tornam-se vinculantes para os demais órgãos do Poder Judiciário, tanto que admitem o manejo de reclamação, desde que haja o esgotamento das vias ordinárias, conforme preceitua o artigo 988, § 5o, inciso II, do Código de Processo Civil incidente na hipótese de forma combinada com o artigo 3o do Código de Processo Penal.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, passou a reconhecer a aplicação da pena em abstrato de 1 a 3 anos, prevista na redação originária do art. 273 do Código Penal (repristinação), para os condenados no artigo 273, § 1o-B, do Código Penal, seguindo a “ratio” da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
7. Reconhecido o direito do paciente a ser punido com base na pena repristinada do artigo 273 do Código Penal, redimenciona-se a pena, fixa-se o regime inicial abeto e procede-se à substituição por uma medida restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.
8. Habeas corpus admitido. Ordem parcialmente concedida.